Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-55.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005137-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO - CPF: 804.270.901-30 (ADVOGADO), JONATHAN JUNIOR FERNANDES NUNES DOS REIS - CPF: 920.472.201-06 (AGRAVANTE), WESLEY PINHEIRO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 033.824.831-57 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CLUBE DE BENEFICIOS DUNORTE TRUCK - CNPJ: 28.020.494/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROTEÇÃO VEICULAR - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência destinada a compelir associação de proteção veicular a autorizar cobertura de sinistro consistente em reparos de veículo, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, diante de declaração do próprio agravante em boletim de ocorrência assumindo responsabilidade pelo acidente .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura fundada em cláusulas contratuais e em declaração do segurado pode ser afastada em cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não bastando mera plausibilidade abstrata.

4 - A delimitação de riscos e hipóteses de exclusão em contratos securitários é inerente à natureza do negócio e não configura, por si só, abusividade, conforme jurisprudência do STJ.

5 - O boletim de ocorrência não possui força probatória plena, mas a declaração do próprio segurado assumindo responsabilidade pelo evento constitui elemento relevante a ser considerado em juízo de cognição sumária.

5 - A ausência de prova técnica sobre a dinâmica do sinistro impede, neste momento processual, o afastamento imediato da justificativa da negativa de cobertura.

6 - A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a demonstração concreta da ilegalidade da recusa para fins de concessão de tutela antecipada.

7 – A necessidade de instrução probatória mais aprofundada recomenda a preservação do status quo, afastando a concessão de tutela satisfativa antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige prova suficiente da probabilidade do direito, não sendo bastante a mera plausibilidade da tese.

2. A cláusula de delimitação de riscos em contratos securitários não é abusiva por si só e deve ser analisada no caso concreto.

3. A declaração do segurado em boletim de ocorrência, embora não conclusiva, pode ser valorada como elemento relevante em cognição sumária.

4. A ausência de prova técnica sobre o sinistro impede a concessão de tutela antecipada para compelir cobertura securitária.

5. Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
JONATHAN JUNIOR FERNANDES NUNES DOS REIS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1004356-07.2026.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava compelir a
ASSOCIAÇÃO CLUBE DE BENEFÍCIOS DUNORTE TRUCK
a autorizar a cobertura de sinistro (reparos em veículo).

O juízo de origem, embora tenha reconhecido o perigo de dano, afastou a probabilidade do direito por entender que a declaração do próprio agravante no Boletim de Ocorrência, na qual "se responsabilizou pelo ocorrido", conferia plausibilidade à recusa da associação, amparada em cláusulas de exclusão de cobertura por infração de trânsito.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada se baseou em presunção equivocada, pois o Boletim de Ocorrência, por conter declaração unilateral, não goza de presunção absoluta de veracidade; b) a perda do direito à cobertura securitária exige a comprovação de agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil, o que não se confunde com a mera culpa ou a suposta infração de trânsito; c) as cláusulas contratuais que preveem a exclusão genérica da cobertura são abusivas e nulas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação entre as partes; d) o perigo de dano é incontroverso, pois utiliza o veículo para o trabalho.

Pugnou, ao final, pela concessão de tutela recursal para determinar o imediato cumprimento da obrigação pela agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso com a reforma da decisão.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator. (id. 346608396).

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 347075883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente da probabilidade do direito, uma vez que o perigo de dano foi expressamente reconhecido tanto pelo Juízo de origem quanto na decisão que apreciou o pedido de tutela recursal.

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Não basta a mera plausibilidade abstrata da tese jurídica; exige-se que o acervo documental, ainda que em cognição não exauriente, revele situação suficientemente consistente para autorizar a modificação imediata do estado de fato.

No caso concreto, é incontroverso que o agravante aderiu ao programa de proteção veicular da agravada, que seu veículo estava vinculado ao plano e que houve negativa administrativa de cobertura após o sinistro.

Também é incontroverso que o regulamento, cuja vigência se iniciou em 12 de dezembro de 2024, contém hipóteses de exclusão de cobertura relacionadas a infrações graves ou gravíssimas e a condutas reputadas imprudentes ou negligentes, além de definições amplas desses conceitos no próprio instrumento contratual.

Esse dado, longe de ser irrelevante, recomenda cautela.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em contratos securitários, a delimitação dos riscos cobertos e das hipóteses de exclusão é, em princípio, inerente à própria natureza do negócio, não sendo, por si só, ilícita a existência de cláusulas restritivas, desde que observadas as exigências legais e a aferição concreta de eventual abusividade.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. GARANTIA ADICIONAL POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. DELIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. LEGALIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Devem ser consideradas abusivas as cláusulas impostas unilateralmente pelo fornecedor, que contrariem a boa-fé objetiva e a equidade, promovendo desequilíbrio contratual, com consequente oneração excessiva do consumidor.

2. O caso dos autos cinge-se a verificar, em abstrato, a legalidade de cláusulas em contrato de seguro de vida em grupo, com garantia adicional por "Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente" (IPA), nas quais há delimitação dos riscos, com exclusão da cobertura em hipóteses restritas e predeterminadas de invalidez por acidente.

3. Nas relações consumeristas, ante a fragilidade do polo consumidor, é possível afastar a autonomia privada e alterar os termos do negócio jurídico quando reconhecida a abusividade das cláusulas ou das condições do contrato, evidenciando onerosidade excessiva. Por sua vez, caso não configurada a abusividade contratual ou ainda qualquer vício na manifestação da vontade das partes contratantes, de rigor seja prestigiada a liberdade negocial.

4. É da própria natureza do contrato de seguro a prévia delimitação dos riscos cobertos a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora, na eventual ocorrência do sinistro.

5. A restrição da cobertura do seguro às situações específicas de invalidez por acidente decorrente de "qualquer tipo de hérnia e suas conseqüências", "parto ou aborto e suas conseqüências", "perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes da ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico devidamente habilitado, em decorrência de acidente coberto" e "choque anafilático e suas conseqüências" não contraria a natureza do contrato de seguro nem esvazia seu objeto, apenas delimita as hipóteses de não pagamento do prêmio.

6. Ademais, é prudente que a análise da abusividade contratual seja realizada no caso concreto específico e pontual, ocasião em que deverão ser verificados aspectos circunstanciais, como o valor da mensalidade do seguro e do prêmio correspondente, realizando-se ainda uma comparação com outros contratos de seguro ofertados no mercado; as características do consumidor segurado; os efeitos nos cálculos atuariais caso incluída a cobertura de novos riscos; se houve informação prévia, integral e adequada a respeito da cláusula limitativa, inclusive com redação destacada na apólice de seguro, entre outros.

7. Dessa forma, a cláusula contratual que circunscreve e particulariza a cobertura securitária não encerra, por si, abusividade nem indevida condição potestativa por parte da seguradora, ainda que analisada - de forma puramente abstrata - pela ótica do Código de Defesa do Consumidor.

8. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ, RESP 1358159 SP 2012/0261526-2, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, JULGADO EM 08/06/2021).

Por outro lado, também é correta a premissa sustentada pelo agravante de que o boletim de ocorrência não constitui, por si só, prova técnica conclusiva da dinâmica do acidente.

No caso, entretanto, não se trata propriamente de relato de terceiro ou de informação unilateral colhida de fonte estranha aos fatos, mas de declaração prestada pelo próprio envolvido no evento, na qual consignou que “se responsabilizou pelo ocorrido”.

Tal circunstância, embora não configure confissão judicial nem permita, isoladamente, a definição da dinâmica do sinistro ou da existência de agravamento intencional do risco, não pode ser completamente desconsiderada em sede de cognição sumária, por constituir elemento que, ao menos em juízo inicial, dialoga com a justificativa apresentada pela parte agravada para a negativa de cobertura.

Assim, ainda que o boletim de ocorrência não possua força probatória plena, tampouco é elemento absolutamente neutro, devendo ser valorado em conjunto com os demais documentos disponíveis, especialmente diante da ausência, neste momento processual, de prova técnica apta a infirmar, de plano, a versão adotada pela agravada.

A decisão agravada, portanto, não incorreu em indevida antecipação do mérito.

Ao contrário, limitou-se a reconhecer que, em juízo sumário, não há base segura para afastar de imediato a negativa contratual e impor tutela satisfativa de execução imediata, consistente na autorização dos reparos ou no depósito judicial do valor dos orçamentos.

A decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal caminhou no mesmo sentido ao salientar que o reconhecimento da necessidade de instrução probatória mais aprofundada evidencia a ausência de robustez probatória apta a sustentar a concessão da medida excepcional.

Também não altera essa conclusão o argumento de incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que a jurisprudência do STJ reconheça, em diversas hipóteses, a possibilidade de responsabilização de entidades associativas ligadas à proteção veicular quando, concretamente, assumem obrigações relacionadas ao pagamento de indenização e criam legítima expectativa no associado, isso não dispensa a demonstração, no plano fático, da manifesta ilegalidade da recusa para fins de tutela de urgência.

Em outras palavras, mesmo admitindo-se a incidência de normas protetivas e a interpretação restritiva das cláusulas limitativas, persiste, neste estágio, a necessidade de esclarecimento da dinâmica do sinistro e do exato enquadramento contratual da recusa.

Em hipóteses como esta, a prudência judicial recomenda a preservação do status quo, sem prejuízo de posterior reexame da matéria à luz da prova a ser produzida no curso da ação originária.

Por essas razões, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, não porque se reconheça, desde logo, a procedência da tese defensiva da associação, mas porque a probabilidade do direito do agravante ainda não se apresenta suficientemente demonstrada em sede de cognição sumária. O caso, ao menos por ora, é de instrução, e não de tutela satisfativa antecipada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e mantenho a higidez da decisão agravada da primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026